Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO DE ACESSO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 25 URH. INVIABILIDADE. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. ASTREINTES. CABIMENTO.
1. As instituições financeiras têm o dever de guarda dos documentos relacionados às suas atividades até a prescrição ou decadência relativas aos atos neles consignados, conforme aplicação do artigo 1.194 do Código Civil.
2. Conforme Resoluções CMN no 4.949 e 3.694, as instituições financeiras têm o dever de guarda e disponibilização ao correntista dos extratos bancários pormenorizados de contas bancárias de sua titularidade, de que constem as movimentações financeiras e a identificação dos recebedores dos pagamentos efetuados.
3. Havendo obrigação legal de exibir a documentação requerida, não se admite a sua recusa, nos termos do artigo 399, I do Código de Processo Civil.
4. É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação que pleiteia a exibição de documentos quando há resistência da parte requerida, que pode ser caracterizada pela recusa administrativa, a contestação do pedido ou a disponibilização de documentação inapta ou insuficiente para atender o pleito exordial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
5. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, § 8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp no 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
7. Não há óbice processual à cominação de multa para a hipótese de descumprimento da ordem de exibição de documentos, a teor do que prescreve o artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. Deve ser mantida multa pecuniária que se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, consoante o disposto no artigo 537 da Lei Processual Civil.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo.